Tribunal: TJBA
Processo: 8005928-48.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8005928-48.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: FERNANDO GOMES DE ALMEIDA Advogado(s): DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. Cumpre afastar a alegação de ilegitimidade trazida pelo Estado da Bahia, já que todos os membros da categoria beneficiada são contemplados pela coisa julgada formada no processo coletivo, sendo irrelevante a prova da efetiva filiação ao sindicato autor da demanda coletiva no momento da propositura da ação em que formado o título executivo. Em que pese se trate de mandado de segurança coletivo, o título executivo judicial coletivo fica suscetível à fixação de honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, caso apresentada impugnação e julgada improcedente, ou mesmo que não impugnada, o que não fere o princípio da causalidade. Em sede de recurso repetitivo (TEMA 973), o STJ fixou o entendimento de que o art. 85, §7º, do CPC não impede a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8005928-48.2018.8.05.0000, no qual figuram como agravante, o Estado da Bahia, e agravado, Fernando Gomes de Almeida. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Plenário do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2020. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador (a) de Justiça 34